Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021192-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), HAROLDO TRISTAO DA ROCHA - CPF: 723.130.219-04 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.370.697/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para manter a averbação da existência da ação à margem da matrícula imobiliária.

A embargante repetindo os argumentos do agravo de instrumento
defende que a manutenção da anotação premonitória somente de justifica perante bens que possam ser penhorados, logo, o juízo deve determinar sua baixa, o que pode resultar em pena perpétua ao devedor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a Câmara consignou satisfatoriamente que:

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausente qualquer uma dessas exigências, fica inviabilizado o deferimento.

Conforme bem consignado na decisão da primeira instância, pela documentação acostada aos autos é evidente que o imóvel n. 69.721 é bem de família, e quanto a isso não há qualquer prova em contrário, no entanto, com o requerimento de averbação na margem da matrícula,
não se pretende qualquer ato expropriatório, tanto é que neste ponto foi indeferido o pleito da Instituição Financeira.

Isso porque, o que se pretendeu apenas foi a simples anotação da existência da presente demanda feita à margem da matrícula do imóvel, o que não demonstra qualquer prejuízo às partes e é indispensável para assegurar direito de terceiro.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MANUTENÇÃO NA POSSE – SUSPENSÃO DOS ATOS DE VENDA – PACTO COMISSÓRIO – BEM DE FAMÍLIA - - TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Para a concessão da tutela de evidência, é necessária a demonstração que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, conforme disciplina o art. 311, do novo Código do Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. A simples permanência da anotação da existência da ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, não causa prejuízo, mostrando-se correta, sobretudo diante da constatação que tal averbação não gera prejuízos, servindo apenas para o conhecimento de eventuais interessados. (TJ-MT - AI: 10034141620178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DE EXIGIR CONTAS – TERCEIRO PREJUDICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA - FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA – ALEGAÇÕES DIVERSAS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Destaque-se que o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal ( CPC, art. 996), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes, iniciando o prazo no mesmo momento da intimação/citação da parte ré, não se podendo admitir que a contagem comece a fluir sem que ao mesmo seja formada a angularização da relação processual no feito originário. Preliminar de intempestividade afastada.
II­- A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
III- O Juiz singular que é o competente para analisar originariamente os fatos e provas, de modo que é pertinente aguardar a instrução, sob pena deste Juízo ad quem incorrer em supressão de instância e afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque, no caso, frise-se, não se estabelece qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada em primeiro grau, até o momento, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória. (TJ-MT 10007971020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022)

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que impede,
neste momento, o deferimento da tutela postulada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –
ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – BEM DE FAMÍLIA
– POSSIBILIDADE – CONHECIMENTO A TERCEIROS DA EXECUÇÃO EM TRÂMITE E ACAUTELAMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A averbação premonitória prevista no art. 828, CPC, não é destinada apenas aos bens passíveis de constrição. Estende-se seus efeitos (conhecimento de terceiros da execução, para evitar possível fraude) ao bem de família, porquanto, embora impenhorável, não é ele inalienável.(TJ-MS - AC: 08095261520188120002 MS 0809526-15.2018.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/11/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CPC. ATO QUE NÃO IMPÕE RESTRIÇÃO AO DIREITO DO PROPRIETÁRIO, AINDA QUE SE TRATE DE IMÓVEL DECLARADO IMPENHORÁVEL
. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40192998520198240000 Chapecó 4019299-85.2019.8.24.0000, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 22/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE AJUIZAMENTO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Insurgência de terceira interessada, coproprietária, contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da averbação de certidão de execução da matrícula do bem. Alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Não acolhimento. Decisão anteriormente proferida em agravo de instrumento, mantendo a averbação. Ausência de justificativa para se modificar a decisão anterior. Inexistência de qualquer prejuízo. Averbação com intuito de evitar fraude à execução. Averbação, ainda, que deverá ser cancelada com a penhora de outros bens suficientes a satisfazer a execução. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 22437152120168260000 SP 2243715-21.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 21/02/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - BEM EM CONDOMÍNIO - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL - POSSIBILIDADE -
ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA - MEDIDA QUE VISA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS - MANUTENÇÃO
- POSSIBILIDADE - PENHORA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É possível a penhora sobre a fração ideal de um imóvel, ainda que indivisível, sendo o devedor coproprietário do bem. Precedentes do STJ. O equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem, a teor do que dispõe o artigo 843 do CPC -
Admite-se a manutenção da anotação premonitória lançada no registro imobiliário (art. 828, CPC), como forma de informar a terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do exequente de penhorar o bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990
. (TJ-MG - AC: 10000220342935001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/05/2022)

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023